Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009857-64.2019.8.11.0015
RECORRENTE: ALDEMIR MOREIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALDEMIR MOREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 59706451):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VALOR – ACEITAÇÃO TÁCITA - PRÓPRIA TORPEZA PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não é crível admitir que o consumidor, após considerável lapso de tempo desde o primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, se comprovado nos autos o recebimento e utilização do valor do mútuo em sua conta corrente. Ainda que tenha sido vítima de fraude, a demora em reivindicar suposto direito, atrelado à utilização dos valores, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009857-64.2019.8.11.0015, Relator JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 23/09/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 67647977.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, VI, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único, do Código Defesa Consumidor, artigos 373, I, II, 428, I, e 429, II, do Código Processo Civil, artigo 186 do Código Civil, artigos 3o, 5o e 10 da Lei n. 10.741/2003, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “A parte Autora alega fato negativo de relação contratual, cuja consequência é a de transferir ao Réu o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou tal dívida; demostrando que procedera em conformidade com o primado da lei”.
Assevera que “a requerente impugnou veementemente a celebração deste suposto negócio jurídico, vez que jamais firmou qualquer contrato perante o Banco Recorrido, havendo inequívoca falha na prestação dos serviços; maiormente porque é visivelmente grosseira a falsificação da assinatura, além de o endereço informado que nunca a pertenceu”.
Por fim afirma que “Nas relações de consumo, o ônus se inverte em relação ao consumidor; não é ele quem tem que provar a veracidade de suas afirmações, mas sim, o fornecedor é quem deverá provar que tais informações levantadas pelo consumidor não encontram respaldo nos fatos narrados”.
Recurso tempestivo (id 711198461).
Contrarrazões no id 74443479.
O recurso foi sobrestado em razão do Tema 1061/STJ. (id. 75253451).
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que “ (...) A parte Autora alega fato negativo de relação contratual , cuja consequência é a de transferir ao Réu o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou tal dívida; demostrando que procedera em conformidade com o primado da lei”
Assevera que “a requerente impugnou veementemente a celebração deste suposto negócio jurídico, vez que jamais firmou qualquer contrato perante o Banco Recorrido, havendo inequívoca falha na prestação dos serviços; maiormente porque é visivelmente grosseira a falsificação da assinatura, além de o endereço informado que nunca a pertenceu”.
Por fim afirma que “Nas relações de consumo, o ônus se inverte em relação ao consumidor; não é ele quem tem que provar a veracidade de suas afirmações, mas sim, o fornecedor é quem deverá provar que tais informações levantadas pelo consumidor não encontram respaldo nos fatos narrados”. (g.n)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo Tema 1.061/STJ, em que se discutiu “se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”, oportunidade em que, no julgamento do REsp 1.846.649/MA o STJ firmou a tese no seguinte sentido, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)'." (...) (REsp 1846649 MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). (g.n)
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) In casu, a instituição financeira fez prova acerca da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da autora, e, apesar de ter quedado inerte quando questionada a autenticidade da assinatura no contrato, não é admissível permitir que a autora se valha de sua própria torpeza para benefício próprio”. (id. 59706451) (g.n)
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.846.649/MA – Tema 1.061, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça